Tribunal: TJDFT
Processo: 0059930-83.2010.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0059930-83.2010.8.07.0015 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE AUGUSTO CASCAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTAGEM. LEI No 6.830/1980. PRECEDENTE DO STJ. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPARECIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PARCELAMENTO DO DÉBITO. EFEITOS DA CITAÇÃO VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Por se tratar de Execução Fiscal, a prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica paralisado, por inércia do Exequente, por prazo superior ao da prescrição do crédito tributário, que é de 5 (cinco) anos, consoante previsão do art. 174 do Código Tributário Nacional. 2. Diante da existência de controvérsia acerca da sistemática aplicada para a contagem da prescrição intercorrente prevista no art. 40 e parágrafos da Lei no 6.830/1980, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob o procedimento dos recursos repetitivos, fixou diversas teses (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571). 3. Por ocasião do julgamento do referido processo, o c. STJ firmou o entendimento de que o “prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”. 4. Assentou, ainda, o c. Tribunal Superior que os “requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera”. 5. Na hipótese em tela, a data da primeira oportunidade em que a Fazenda Pública tomou ciência acerca da não localização do devedor não foi objeto da insurgência recursal do Exequente, de modo que esse marco deve ser considerado como termo a quo para a incidência dos prazos previstos no art. 40 da Lei no 6.830/1980. Tem-se, assim, que, no caso vertente, ocorreu a prescrição. 6. O § 1o do art. 239 do CPC/15 dispõe que “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”. 7. O comparecimento administrativo do Executado para requerer o parcelamento do débito junto à Fazenda Pública não substitui a citação, especialmente quando não há comprovação inequívoca de que o devedor tinha ciência da existência da execução fiscal em andamento. 8. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional, 6o e 240, ambos do Código de Processo Civil, e enunciado sumular 106 do STJ, defendendo que houve interrupção da prescrição com o parcelamento da dívida e que a demora na citação decorreu de fatores inerentes ao Poder Judiciário, não devendo prejudicar a Fazenda Pública. Aponta a inocorrência da prescrição intercorrente. Requer a reforma da decisão para o prosseguimento da execução fiscal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional, 6o e 240, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 70672344): “Na hipótese em tela, a primeira oportunidade em que a Fazenda Pública tomou ciência acerca da não localização do devedor ocorreu em 15/5/2017 (IDs 66349802 - págs. 3/5 e 66349804), fato que não foi objeto da insurgência recursal do Exequente, de modo que esse marco deve ser considerado como termo a quo para a incidência dos prazos previstos no art. 40 da Lei n.o 6.830/1980. Nos termos das teses fixadas pelo c. STJ no bojo do mencionado recurso repetitivo, considerando o prazo de suspensão de 1 (um) ano acrescido ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, tem-se que, no caso vertente, a prescrição ocorreu em maio de 2023. (...) Com efeito, o comparecimento administrativo do Executado para requerer o parcelamento do débito junto à Fazenda Pública não substitui a citação, especialmente quando não há comprovação inequívoca de que o devedor tinha ciência da existência da execução fiscal em andamento.” Nesse sentido, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve prosseguir o apelo quanto à suposta ofensa ao enunciado 106 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais”. (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015